Tribunal: TJBA
Processo: 0563107-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563107-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANONE LTDA

Advogado(s)
:
LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. Base de cálculo definida pelo art. 13, § 4º, II, da Lei Complementar nº 87/96. Interpretação restritiva do dispositivo. Rol taxativo que inclui apenas matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. Impossibilidade de inclusão de custos indiretos, como depreciação, manutenção e energia. Jurisprudência do STJ. Glosa de créditos pelo Fisco baiano. Legitimidade. Ausência de violação ao princípio da não cumulatividade. Multa de 60% sobre o valor do crédito fiscal. Caráter não confiscatório. Percentual dentro dos limites estabelecidos pelo STF no julgamento do RE 736.090 (Tema 863). Honorários sucumbenciais. Inexistência de
bis in idem
com os encargos da dívida ativa. Naturezas jurídicas distintas. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0563107-84.2016.8.05.0001
,
em que figura como apelante
DANONE LTDA
,

e como apelad
o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA